Tribunal: TJDFT
Processo: 0747314-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0747314-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DUARTE CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO ROBERTO DUARTE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0735466-44.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II – DF, indeferiu o pedido de tutela antecipada, consubstanciado na suspensão do edital de convocação da Assembleia Geral de prestação de contas do ano de 2019. Alega o agravante, em breve síntese, que foi síndico do condomínio agravado, cuja assembleia para deliberação das contas do ano de 2019 fora convocada para o próximo dia 30. Diz que o condomínio teve duas gestões no ano de 2019, sendo a sua até junho, a partir de quando assumiu a atual gestão. Afirma que, conquanto suas contas tenham sido aprovadas pelo Conselho Fiscal, não foram disponibilizadas com o mínimo de antecedência de 10 dias da assembleia, conforme determina o art. 43, inc. VI, da Convenção Condominial, de forma que os condôminos estão impedidos de apreciá-las. Aduz que somente as contas do período compreendido entre junho e dezembro de 2019 foram apresentadas para apreciação, o que viciará a assembleia caso realizada, à medida que inviabilizará a ratificação das contas da sua gestão. Aponta a existência de abaixo assinado dos condôminos para adiamento da assembleia em razão dos motivos apresentados. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela pretendida. Busca, em sede de liminar, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja suspenso o edital de convocação da Assembleia Geral de prestação de contas do ano de 2019. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, nos termos da liminar postulada. É relato do necessário. É o relatório. Decido. Conforme se depreende da consulta ao andamento processual da ação principal, fora prolatada sentença nos autos de origem em 1o/02/2021. O processo foi extinto, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, ante a desistência da ação. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, sem julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de pedido de desistência formulado pelo próprio agravante. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1015382, AGI 2015.00.2.030972-5, Rel. Desembargador ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/5/2017, Publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: 791/811) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator